Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO EXISTENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. É legítima a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, quando as provas produzidas nos autos demonstram que a inscrição do nome do autor decorre do não pagamento de débito referente a cartão de crédito por ele contratado. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. In casu, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Existente a dívida cobrada e demonstrada a inadimplência do autor, a inscrição do nome dele em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação da ré em indenizar por danos morais.